Tribunal: TJMT
Processo: 1038084-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038084-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Bancários, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAB CUIABÁ (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO - DÉBITOS PRETÉRITOS - DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – ÔNUS DO INTERESSADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Narrou a parte recorrente que comprou um imóvel 03 de maio de 1999 e que entre os anos de 2015, 2016 e 2017, o referido estava alugado à terceiros e só foi desocupado em 15/03/2017, contudo, nunca modificou a titularidade da unidade consumidora de água abastecida pela parte recorrida.

II - A parte recorrente confessa ser proprietária do imóvel desde 1999, ter disponibilizado e gozado do referido para moradia e aluguel no decorrer do período que resta inadimplente.

III - Quando da alienação do imóvel, ou da sua locação, deveria o autor ter realizado a transferência de titularidade perante a ré ou suas antecessoras, porquanto a obrigação pelo consumo de água é propter personam, isto é, atrelada à pessoa e não ao bem, razão pela qual, mesmo que vendido o imóvel com registro do título no Registro de Imóveis, enquanto não proceder com a troca de titularidade, atrai para si a responsabilidade.

IV - A responsabilidade de solicitar o desligamento ou a troca de titularidade é do interessado, ou seja, se o recorrente não residia no imóvel durante certo período deveria ter solicitado a troca de titularidade quando da locação do imóvel para demonstrar de fato que não foi quem utilizou dos referidos serviços ensejadores dos débitos combatidos.

V - “Incumbe ao consumidor a comunicação à prestadora do serviço de modificações cadastrais. A inércia do usuário quanto à comunicação da prestadora do serviço em relação à modificação da titularidade acarreta sua responsabilização por eventuais débitos futuros.” (TJDFT - Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1038084-54.2017.8.11.0041interposto por MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES contra sentença proferida na “MANDADO DE SEGURANÇA” onde litiga com MUNICIPIO DE CUIABÁ e AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 88062232, o magistrado de piso, não reconhecendo direito líquido e certo a ser amparado, tampouco a presença de requisitos autorizados para a concessão do pedido liminar, denegou a concessão da segurança e revogou a liminar outrora concedida, e, por conseguinte, extingui o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 88062235 que a teor da r. sentença, verifica-se que o Exmo Sro Magistrado Aquo, que justificou que, a pessoa cadastrada na matrícula como proprietário e morador do imóvel não se refere ao autor e nem às pessoas mencionadas nos contratos de locação carreados à inicial, de modo que, imiscuir-se na verdadeira propriedade do imóvel e eventual vínculo deste com o impetrante demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança. Ocorre que, conforme pode-se verificar através da cópia do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, o Apelante MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES e sua Esposa, compraram o imóvel residencial do antigo proprietário MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM em 03 de maio de 1999;

Alega que a presente demanda não versa sobre a propriedade ou não do imóvel, e sim o corte no fornecimento de agua ao residente do referido imóvel, fato que, em momento algum tem relação com a transcrição do título de domínio. Conforme já relatado, o apelante é legitimo proprietário e possuidor do imóvel em referência por mais de 20 (vinte) anos, e não é o fato do registro da Matrícula junto ao cadastro da Apelada, encontrar-se em nome de quem o vendeu, é que lhe tiraria o amparo do poder judiciário;

Salienta que o Apelante residiu no imóvel entre os anos de 1999 e 2014, sendo que entre os anos de 2015, 2016 e 2017, o imóvel estava alugado à terceiros, conforme verifica-se dos contratos de locação já anexados aos autos, e desocupado apenas em 15/03/2017. O Apelante somente voltou a residir no imóvel em 04 de setembro de 2017. Portanto o período em que o imóvel ficou desocupado, não justifica o referido consumo, e as contas atrasadas não eram de sua responsabilidade, assim sendo a Águas Cuiabá deveria cobrar tais valores dos antigos moradores e não simplesmente cortar o fornecimento de água do morador atual, para força-lo a pagar uma dívida que não é sua, intitulando-se em um verdadeiro tribunal de exceção;

Sustenta violação do direito fundamental do consumidor e o princípio da proibição do retrocesso, uma vez que admitir a possibilidade do interrupção no fornecimento de água do Apelante implica flagrante retrocesso ao direito do consumidor, consagrado em nível constitucional. Por isso, o princípio de retrocesso veda que lei posterior possa desconstituir qualquer garantia constitucional. Ainda que lex posteriori estabeleça nesse sentido, a norma deverá ser considerada inconstitucional. Por tais razões, é manifesta a inconstitucionalidade do dispositivo legal previsto no artigo 6o, parágrafo 3o, II da Lei no 8.987/95, que autoriza a interrupção de serviço essencial, em razão do princípio da proibição do retrocesso;

Requer seja recebido o presente recurso e no mérito lhe dê o provimento que se pretende, para reformar in totun a r. sentença para deferir a segurança, para determinar à Autoridade coatora para que mantenha o fornecimento de água na residência do Impetrante e declarar a nulidade de toda e qualquer cobrança de débitos anteriores em nome do Apelante MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de mandado de segurança impetrado por MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES, doravante denominado recorrente, contra ato do DIRETOR DA ÁGUAS CUIABÁ S/A, doravante denominado recorrido, visando, liminarmente, o restabelecimento do serviço de água, indevidamente interrompido, e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação da liminar.

Noticiou que teve direito líquido e certo violado, pois o corte do serviço de água ocorreu por dívidas pretéritas em que o imóvel estava locado, não sendo de sua responsabilidade.

O juiz aquo denegou a concessão da segurança.

A tese recursal funda-se em irresignação com a sentença que denegou a segurança, afirmando não ter contraído as dívidas combatidas, posto que foram contraídas por seus antigos locatários e que a ausência de mudança de titularidade das faturas inadimplidas não obstam seu direito.

Narrou a parte recorrente que comprou um imóvel abastecido pela parte recorrida, do antigo proprietário MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM em 03 de maio de 1999 e que entre os anos de 2015, 2016 e 2017, o imóvel estava alugado à terceiros e só foi desocupado em 15/03/2017, retornando o apelante a residir no local em 04 de setembro de 2017.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente apesar de ter alegadamente adquirido um imóvel nos idos de 1999, nunca modificou a titularidade da unidade consumidora de abastecimento de água, ora mantida pela concessionária recorrida.

Quando da alienação do imóvel, ou da sua locação, deveria o autor ter realizado a transferência de titularidade perante a ré ou suas antecessoras, porquanto a obrigação pelo consumo de água é propter personam, isto é, atrelada à pessoa e não ao bem, razão pela qual, mesmo que vendido o imóvel com registro do título no Registro de Imóveis, enquanto não proceder com a troca de titularidade, atrai para si a responsabilidade.

Sinala-se que era ônus do autor em fazê-lo, nos termos do art. 373, I do CPC, pois a ré negou o seu narrado, alegando que nunca foi informada acerca da alteração do usuário de serviços, vigorando aqui a regra do interesse, ainda porque impossível operar-se a inversão do ônus conforme preceitua o art. 6o, VIII do CDC, visto que se imputaria à ré a produção de prova negativa, o que é vedado, uma vez que de impossível comprovação, ademais, trata-se de mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

Em suma, não há nos autos prova cabal ou indício de verossimilhança acerca da efetiva informação dada à ré acerca da troca de titularidade dos serviços, com o sucedâneo de usuários, dever que incumbia ao autor, cuja prova não demonstrou, razão pela qual não há de se falar em ato ilícito pela ré.

Ademais, a parte recorrente confessa ser proprietária do imóvel desde 1999, ter disponibilizado e gozado do referido para moradia e aluguel no decorrer do período que resta inadimplente.

Cita-se sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DO RECURSO. Ao apelante incumbe o ônus processual de formar adequadamente o recurso, expondo a relação fático-jurídica da controvérsia e impugnando especificamente os fundamentos da sentença. No caso, não houve descumprimento ao art. 1.010 do CPC/15. Preliminar contrarrecursal rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE. O débito de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água, é de natureza pessoal (propter personam), motivo pelo qual incumbe ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços a obrigação de adimplir as faturas encaminhadas em seu nome, não se vinculando à titularidadedo bem (propter rem). Efetivado o pedido de fornecimento à concessionária e aceitos os termos do contrato de adesão, o consumidor é responsável pela unidade consumidora, incumbindo-lhe a realização de comunicação prévia acerca de eventual alteração de titularidade a fim de afastar sua responsabilidade por eventuais débitos do contrato ainda em vigência. No caso concreto, não há prova de que a empresária tenha informado à Concessionária não ser mais a responsável pela unidade consumidora, solicitado o desligamento da alimentação em seu nome ou alteração de titularidade, permanecendo como responsável por eventuais faturas em aberto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70078128980, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-04-2019).

Impende destacar que a responsabilidade de solicitar o desligamento ou a troca de titularidade é do interessado, ou seja, se o recorrente não residia no imóvel durante certo período deveria ter solicitado a troca de titularidade quando da locação do imóvel para demonstrar de fato que não foi quem utilizou dos referidos serviços ensejadores dos débitos combatidos.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. TARIFAS DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. EXECUTADOS QUE ALEGAM NUNCA TER RESIDIDO NO IMÓVEL EM VIRTUDE DE LOCAÇÃO PARA TERCEIRA PESSOA. IRRELEVÂNCIA. DÉBITOS EM NOME DOS EXECUTADOS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DEVER DE PAGAMENTO. INÉRCIA DOS USUÁRIOS QUANTO À ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE QUE ACARRETA RESPONSABILIDADE PELOS RESPECTIVOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os recorrentes pretendem a reforma da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, vez que houve reconhecimento da legitimidade e responsabilidade deste pelo pagamento de débitos de água e luz. 2. No recurso, preliminarmente, pretendem a anulação do julgamento por cerceamento de defesa, posto houve requerimento da produção de prova testemunhal para comprovar o alegado. No mérito, sustentam que jamais residiram no imóvel, portanto, não poderiam responder pelos débitos, os quais seriam de responsabilidade de uma terceira pessoa. 3. A preliminar não comporta acatamento. Isto porque, muito embora os recorrentes não tenham desistido das provas, é evidente que o Juízo de origem concluiu que era suficiente para formar seu convencimento a prova de que as faturas se encontram em nome dos recorrentes, logo, inexiste qualquer julgamento por ausência de provas – situação que poderia gerar cerceamento de defesa. 4. No mérito, a sentença deve ser mantida tal como lançada, uma vez que tais débitos possuem natureza pessoal e restando incontroverso que estes são titulares das respectivas contas, não há como concluir de forma diversa do Juízo de origem:“Analisando-se o feito verifica-se que, embora os embargantes afirmem que nunca residiram no imóvel e que estava locado para terceira pessoa, as cobranças de água e luz estão em seus nomes. A esse respeito, impende destacar que a responsabilidade de solicitar o desligamento ou a troca de titularidade é do interessado, ou seja, se os executados não residiam no imóvel deveriam ter solicitado o desligamento dos serviços de água e luz, não sendo possível à exequente realizar tais procedimentos sem que haja solicitação, bem como o preenchimento de certos requisitos para a concretização do ato.”5. Nesse sentido: “O débito, decorrente tanto do serviço de fornecimento de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. (...). 3. A dívida decorrente do serviço de fornecimento de água é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro junto à concessionária. 4. Incumbe ao consumidor a comunicação à prestadora do serviço de modificações cadastrais. 5. A inércia do usuário quanto à comunicação da prestadora do serviço em relação à modificação da titularidade acarreta sua responsabilização por eventuais débitos futuros.” (TJDFT - Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019)” (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007719-17.2017.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 23.11.2020) (TJ-PR - RI: 00077191720178160131 PR 0007719-17.2017.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 23/11/2020, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/12/2020)

Por tudo isso, merece ser mantida a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022